Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-32.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003202-32.2020.8.14.0094

APELANTE: ERONDINA SANTOS DE ARAUJO

APELADO: TOMAZ ARAUJO JUNIOR, ANA CLAUDIA ARAUJO DINELLY SIROTHEAU, ANA TELMA MATOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC. Alegação dos agravantes de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como de impossibilidade de extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença merece ser reformada; e (II) verificar a existência de caráter protelatório do recurso, ensejando aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

4. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já afastadas.

5. Reconhecimento do caráter protelatório do recurso, dado que a matéria já foi objeto de decisão no inventário n.º 0001502-60.2016.8.14.0094, revelando-se inadequada a discussão por meio de ação de busca e apreensão.

6. Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. A reiteração de teses já afastadas sem fundamentação jurídica nova pode ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003202-32.2020.8.14.0094

AGRAVANTE: T.S.D. A., T. S.D. A., representados por sua genitora ERONDINA SANTOS DE ARAÚJO

AGRAVADOS: TOMAZ ARAÚJO JUNIOR, ANA CLAUDIA ARAUJO DINELLY SIROTHEAU, ANA TELMA MATOS DE ARAÚJO

RELATORA: Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por T.S.d. A.e T. S. d. A., representados por sua genitora Erondina Santos de Araújo, contra decisão monocrática (ID 15891459) que não conheceu da apelação, por manifesta falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Sustentam os agravantes (ID 16320180), em síntese, que a decisão agravada violaria disposições legais e constitucionais, uma vez que a matéria discutida já teria sido objeto de decisão em outro processo, não cabendo a extinção da busca e apreensão sem resolução do mérito. Argumentam ainda que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, e pugnam pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do presente agravo interno.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 16732963)
,
arguindo novamente a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a manifesta intenção protelatória do recurso, requerendo a condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inicialmente, lembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Cabe ressaltar que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que caracteriza ofensa ao
princípio da dialeticidade
(art. 1.010, II e III, do CPC).

O presente agravo reafirma os mesmos vícios já constatados na apelação, sem demonstrar qualquer argumento novo capaz de reformar a decisão impugnada. Ao contrário, os agravantes novamente deixam de atacar de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já afastadas, sem qualquer embasamento jurídico adequado.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhece do agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. No caso, a decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial porque a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ e à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.

3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia
.

4. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, a impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido atribuída. Não basta reiterar as razões do recurso especial ou os argumentos referentes ao mérito.

5. Do mesmo modo, para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.891.880/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

A sentença recorrida, por sua vez, foi proferida com adequada fundamentação, uma vez que reconheceu que a matéria objeto da ação de busca e apreensão já havia sido devidamente analisada e decidida no inventário que tramita sob o n.º 0001502-60.2016.8.14.0094. Dessa forma, a ação de busca e apreensão se revela inadequada para discutir questão já resolvida no inventário, motivo pelo qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, foi medida correta e necessária.

Ademais, a conduta dos agravantes revela intenção manifestamente protelatória, uma vez que insistem na reapreciação de questão já decidida, sem apresentar fundamento jurídico novo, reiterando argumentos genéricos e dissociados do cerne da controvérsia.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado deverá condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, impõe-se a aplicação da penalidade, fixando-se multa em 3% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação. Além disso,
c
ondeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo o valor ser revertido em favor dos agravados.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargador JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025